Tribunal: TJMT
Processo: 1042289-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042289-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR MARIANO DA SILVA - CPF: 207.771.161-20 (RECORRENTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.936.075/0001-47 (RECORRIDO), RODRIGO SILVA CRUZ RODRIGUES IGNACIO - CPF: 054.475.607-05 (ADVOGADO), REINALDO BEZERRA DE BRITO - CPF: 072.904.587-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042289-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Pan S.A

Recorrido(s):

Valdir Mariano Da Silva

J B Lucros e Finanças e Atividades de Consultoria Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. GOLPE. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era receber valor contratado com outro banco, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

4. No presente caso, restou comprovado que a fraude pela falsa correspondente bancário, que em conjunto com a recorrente facilitando a contratação do empréstimo consignado, após induzido sob pretexto de recebimento de valor ao Banco BMG, foi orientado e a enviar documentos e sob promessa de que logo após receberia o valor de R$ 859,49, contudo os fraudadores utilizaram dos seus dados e contrataram um empréstimo junto à recorrente Banco PAN no valor de R$11.797,29, que sem tomar a devida cautela liberou o valor em 23/03/2022 na sua conta, e quando questionou a correspondente foi orientado a devolver a diferença na conta indicada pela fraudadora, percebendo apenas após mês subsequente que havia caído em um golpe pois apareceu mais um débito mensal de consignado.

5. Desta forma, a facilitação pela recorrente para que fraudadores realizem empréstimos consignado em seu nome, sem a devida cautela com seus dados e segurança, demonstra a falha na prestação de serviços, de modo que restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“percebe-se que houve ausência de informação, propositalmente ou não, de forma a induzir o Autor a contratar empréstimo com a 2a Reclamada. Tal vício de consentimento, gerenciado e aplicado pela 1a Reclamada, fez com que o Autor contratasse o empréstimo, acreditando estar recebendo valores diversos e atinentes a outra contração. Frisa-se, caberia à 1a Reclamada comprovar como as informações foram prestadas ao Autor, de forma a validar o negócio jurídico. Portanto, em que pese a validade do negócio jurídico celebrado entre a parte Autora e a 2a Reclamada ser aparentemente regular, constata-se que, em verdade, houve vício de consentimento pela ausência de informação ao consumidor, sendo possível sua anulação. Assim, cabível a determinação de rescisão do contrato objeto dos autos, com a determinação da devolução dos valores de 04 (quatro) parcelas no importe de R$ 318,65 (trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 1.274,60 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Contudo, conforme narrado alhures e bem delineado pela própria parte Autora em sua exordial, o ato ilícito foi cometido tão somente pela 1a Reclamada, inexistindo qualquer participação da 2a Reclamada. Portanto, afasto a responsabilidade da 2a Reclamada no que tange ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, melhor sorte não possui a 1a Reclamada. No caso, visivelmente se constata que a 1a Reclamada utilizou de artifícios ilícitos para envolver a parte Reclamante em farsa, induzindo-a a erro ao fazer acreditar estar contratando outro tipo de empréstimo. Desse modo, reconhecer a falha na prestação do serviço é medida que se impõe, ante a ausência de informação clara e precisa, não tendo a 1a Reclamada demonstrado como ocorreu a oferta ao consumidor. Cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Com efeito, afiguram-se presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, quais sejam, o defeito na prestação do serviço, o nexo de causalidade e o dano, vez que a Reclamada deixou de comprovar nos autos a efetiva forma de contratação.”.

7. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do Banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VALDIR MARIANO DA SILVA em desfavor de J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA e BANCO PAN S.A. para: 1.

DETERMINAR a rescisão do contrato no 354380491-2, no valor de R$ 11.761,08 (onze mil, setecentos e sessenta e um reais e oito centavos). Permitido o levantamento do valor depositado pela parte Autora (Id. 88975079) em favor da Reclamada BANCO PAN S.A.; 2.

CONDENAR a Reclamada BANCO PAN S.A. a restituir à parte Autora o valor de R$ 1.274,60 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação;

3.

CONDENAR a Reclamada J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir dessa data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; 4.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa; 5.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante, CONCEDO-LHE os benefícios da gratuidade da Justiça. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024